Tribunal: TJSP
Processo: 2262708-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS ARGUIDAS JÁ ENFRENTADAS EM SENTENÇA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – I – Hipótese em que a agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Matérias arguidas na referida impugnação que já foram

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS ARGUIDAS JÁ ENFRENTADAS EM SENTENÇA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – I – Hipótese em que a agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Matérias arguidas na referida impugnação que já foram enfrentadas em sentença irrecorrida - II – Sentença proferida em 1a instância que julgou parcialmente procedente a ação – Agravante que, no bojo da fase de cumprimento de sentença apresentou impugnação, aduzindo, em síntese, que os comprovantes de depósitos para liberação de créditos constantes da inicial não apresentam o nome da pessoa jurídica ora agravante, tampouco de seu sócio, mas sim o nome de terceiros, não havendo como se reconhecer a existência de contratação entre as partes – Sentença que, mesmo após decretar a revelia da ré, ora agravante, apreciou expressamente tal questão - Regular trânsito em julgado operado - Coisa julgada material e preclusão configuradas, que tornam imutável e indiscutível a decisão de mérito – Inteligência dos arts. 502, 505 e 507 do NCPC - Precedentes do E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262708-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
ACCERTA SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI - ME e Interessado MARCIA
BONI DA SILVA, são agravados ANA CLARA CASSAROTTO TERCI e JOÃO
PEDRO BADARÓ TUNES.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37456

AGRV.No: 2262708-73.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGTES.: ACCERTA SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI - ME
AGDOS.: ANA CLARA CASSAROTTO TERCI e OUTRO
INTDO.: MÁRCIA BONI DA SILVA
JUÍZA PROLATORA: JÉSSICA PEDRO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MATÉRIAS
ARGUIDAS JÁ ENFRENTADAS EM SENTENÇA COISA
JULGADA PRECLUSÃO I Hipótese em que a agravante
pretende a reforma da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença
Matérias arguidas na referida
impugnação que já foram enfrentadas em sentença irrecorrida - II
Sentença proferida em 1a instância que julgou parcialmente procedente
a ação Agravante que, no bojo da fase de cumprimento de sentença
apresentou impugnação, aduzindo, em síntese, que os comprovantes
de depósitos para liberação de créditos constantes da inicial não
apresentam o nome da pessoa jurídica ora agravante, tampouco de seu
sócio, mas sim o nome de terceiros, não havendo como se reconhecer
a existência de contratação entre as partes Sentença que, mesmo
após decretar a revelia da ré, ora agravante, apreciou expressamente tal
questão - Regular trânsito em julgado operado - Coisa julgada material
e preclusão configuradas, que tornam imutável e indiscutível a decisão
de mérito
Inteligência dos arts. 502, 505 e 507 do NCPC -
Precedentes do E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente
motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP Agravo
improvido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 04.11.2020, tirado de ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos morais, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão publicada em
09.10.2020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelo agravante. Sustenta o agravante, em
síntese, a nulidade da sentença proferida, porquanto exarada
em afronta às provas contidas nos autos, havendo violação dos
artigos 128 e 131 do NCPC. Neste sentido, aduz que não foram
levados em consideração que os documentos acostados aos autos
principais, quais sejam, os depósitos para liberação de
créditos, não apresentam o nome da pessoa jurídica, tampouco
de seu sócio, mas sim nome de terceiros estranhos ao feito.
Ademais, afirma não haver como se reconhecer a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação entre as partes, havendo alta probabilidade de má
contratação e de fraude contra ela praticada. Assim, argumenta
que as provas constantes dos autos levariam à improcedência do
pedido
inicial.
Outrossim,
alega
que,
fundando-se
o
cumprimento de sentença em decisão nula, este também deve ser
considerado inválido. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da r. decisão agravada para reconhecer-
se a nulidade da sentença e de todos os atos subsequentes.
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls. 13/14).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais, atualmente em fase de cumprimento de sentença,
proposta por Márcia Boni da Silva, ora interessada, em face de
Accerta Soluções Financeiras Eireli ME.
Em
1a
instância,
julgou-se
parcialmente
procedente a ação à revelia da ré, com sua condenação,
inclusive, ao pagamento de honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação, no percentual de 80% a cargo da
ré (fls. 06/11 dos autos principais).
Transitada em julgado a ação sem interposição
de recurso (fls. 12 dos autos principais), os patronos da
autora, ora agravados, deram início à fase de cumprimento de
sentença para execução de seus honorários advocatícios (fls.
01/03 dos autos principais).
Intimada,
a
ora
agravante
apresentou
impugnação, aduzindo, em síntese, a nulidade de citação na
fase de conhecimento, assim como a nulidade da sentença, posto
que proferida em dissonância com as provas constantes dos
autos, haja vista que nos documentos apresentados não consta o
nome da pessoa jurídica impugnante, tampouco o de seu sócio.
Ademais, afirma não haver como se reconhecer a existência de
contratação entre as partes, considerando que o cheque de
liberação de crédito foi emitido por pessoa sem qualquer
relação com a executada impugnante (fls. 41/46 dos autos
principais).
Após manifestação da parte contrária (fls.
58/60 dos autos principais), sobreveio, então, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora agravada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de
sentença (fls. 66/69 dos autos principais)
Desta forma, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou reformar
a r. decisão agravada, ou acrescentar novos argumentos, vez
que suficientemente motivada, ratifica-se, na íntegra, os seus
fundamentos de fato e de direito, os quais sintetizo para a
necessária compreensão do tema, que ora se transcreve:
“Vistos.
Trata-se de impugnação ofertada por Accerta
Soluções Financeiras nos autos do cumprimento
de sentença que lhe movem João Pedro Badaró
Tunes e Ana Clara Cassarotto Terci, ao
fundamento de que o processo de conhecimento
padece de nulidade, a uma porque o aviso de
recebimento da citação postal da executada,
ora impugnante, foi assinado por pessoa alheia
ao seu quadro de funcionários e que, portanto,
não tinha poderes para tanto, e a duas porque
a sentença se deu contra as provas produzidas
nos autos (fls. 41/46).
Houve manifestação pela parte impugnada (fls.
58/60).
É o relatório.
Decido.
A impugnação deve ser rejeitada.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se
que a citação da parte impugnante foi feita à
pessoa devidamente identificada (Sra. Beatriz
Rezende RG96654541), que não se recusou ao
ato, conforme aviso de recebimento de fls. 80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos principais.
Não bastasse, observo que a correspondência
para
citação
da
impugnante-executada foi
enviada ao endereço em que ela se encontra,
conforme verificado em seu próprio contrato
social (fls. 49), ao qual, inclusive, foi
endereçada a sua intimação, neste incidente,
para cumprimento espontâneo da condenação
(fls. 36).
Desta feita, incumbia à funcionária que
recebeu a citação ter comunicado ao funcionário dos Correios que não tinha
autorização para recebê-la em nome da ré, o
que não foi efetuado, razão pela qual a
citação foi válida, não havendo que se falar
em nulidade junto aos autos principais.
Tal é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que adota a teoria da
aparência, a qual considera válida a citação
postal remetida ao endereço da empresa, desde
que
comprovada
por
meio
de
aviso
de
recebimento, independentemente da assinatura
no AR e do recebimento da carta terem sido
efetivados por seu representante legal.
Neste sentido (destaquei):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
AÇÃO
DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.CITAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
VALIDADE.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INEXIGIBILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO. Não há usurpação de competência do
Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal
de origem, no juízo de admissibilidade,
examina
pressupostos
específicos
e
constitucionais relacionados ao mérito da
controvérsia (Súmula 123/STJ).
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça é firme no sentido da validade da
citação de pessoa jurídica por via postal,
quando remetida a carta citatória para o seu
endereço, independentemente da assinatura no
aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento
da carta terem sido efetivados por seu
representante legal. Precedentes.
3.
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância
que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento
(AR) enviados para o endereço da promovida, no
intervalo de 8 (oito)meses entre ambos, foram
recebidos pela mesma pessoa que a recorrente
afirma desconhecer.
5. Não se admite a adição, em sede de agravo
interno, de tese não exposta no recurso
especial,
por
importar
inadmissível
inovação.6. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2019, DJe20/02/2019).
Por sua vez, no tocante às demais matérias
alegadas, registro que dizem respeito ao
mérito da demanda de conhecimento, julgada
procedente em parte, com sentença abarcada
pela coisa julgada, não sendo cognoscível em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Logo, de rigor o prosseguimento da execução
conforme
os
cálculos
apresentados
pelos
exequentes, os quais, inclusive, são hígidos e
estão em consonância com o título judicial ora
exequendo.
Era o que havia a fundamentar.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada
por Accerta Soluções Financeiras em face de
João Pedro Badaró Tunes e Ana Clara Cassarotto
Terci para reconhecer a exatidão dos valores
apresentados pela parte credora às fls. 40,
quais sejam, R$1.947,36 (um mil, novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarenta e sete reais e trinta e seis
centavos), já com o acréscimo da multa e dos
honorários advocatícios previstos no art. 523,
§1o, do CPC.
Em atendimento à Súmula 519 do STJ, deixo de
condenar a parte impugnante em honorários
advocatícios.
Preclusa esta decisão, manifeste a parte
exequente em termos de prosseguimento, no
prazo de 15 (quinze dias), requerendo o que
for de direito.
Int.”
Para que não pairem dúvidas, registre-se
que, conforme se depreende das razões recursais (fls.
04/06), a insurgência da agravante não abrange a questão
relativa à nulidade da citação.
A par disto, depreende-se dos autos que
os documentos apresentados o foram apenas pela parte
contrária e, ainda, que a sentença proferida a eles se
refere expressamente, inclusive abordando o fato de que
os comprovantes de depósitos demonstram crédito em favor
de terceiros, para fundamentar a parcial procedência da
demanda (fls. 08 dos autos principais).
Verifica-se, portanto, que as questões
trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença,
relativas aos comprovantes de depósitos para liberação de
créditos que não apresentam o nome da pessoa jurídica
recorrente, tampouco de seu sócio, mas sim o nome de
terceiros, e que não haveria como reconhecer a existência de
contratação entre as partes, já foram discutidas em 1a
instância, já tendo, inclusive, havido o regular trânsito em
julgado, como visto alhures.
Sobre o tema, dispõe o art. 502 do NCPC:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso”.
Por sua vez, dispõe o art. 505 do NCPC:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de
trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou
de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que
foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei”.
Nelson Nery Junior, in “Código de Processo
Civil Comentado”, 10a ed., assim dispõe nos comentários nos 01
e 03, ao antigo art. 471, com correspondência no art. 505 do
NCPC:
“Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a
redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o
fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões
dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas
pelo juiz. As de ordem pública, por não serem alcançadas pela
preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau
ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão,
pode o juiz redecidir questões de ordem pública já decididas
no processo. O caput do dispositivo comentado impede que o
juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já
decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a
redecisão em outro processo”.
Neste
sentido,
o
entendimento
deste
E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA Inexistência de óbice à transferência dos valores
depositados nos autos, ao juízo do inventário, diante do
trânsito em julgado do agravo de instrumento no
2110461.83.2015.8.26.0000 Impossibilidade da rediscussão das
demais matérias, eis que já foram analisadas por ocasião do
julgamento do aludido agravo Recurso conhecido em parte e,
nesta
parte,
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2215263-64.2017.8.26.0000; Relator Carlos Alberto Lopes; 18a
Câmara de Direito Privado; Comarca de Araras; Julgado em
05.12.2017).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão em afastar
incidência da multa do artigo 475-J do CPC Impossibilidade
Matéria já discutida em anterior agravo de instrumento Coisa
julgada material Impossibilidade de rediscutir matéria já
decidida Inteligência dos artigos 505 e 507 do NCPC Decisão
mantida - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2128350-16.2016.8.26.0000; Relator Achile Alesina; 38a Câmara
de
Direito
Privado;
Comarca
de
Valinhos;
Julgado
em
20.07.2016).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão
agravada,
que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, por seus próprios fundamentos,
vez que ausente elementos que apontem para o seu
desacerto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Salles Vieira
Relator